Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-52.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000148-52.2025.8.05.0269 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS Advogado(s):ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGERBA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTOR QUE COMPROVA SER TAXISTA REGULARMENTE LICENCIADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DE TRANSPORTE CLANDESTINO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009 A PARTICULAR NÃO DELEGATÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposta pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação Anulatória, para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 92.116, lavrado por suposto transporte intermunicipal irregular de passageiros. A Apelante sustenta a legalidade de sua atuação, a presunção de legitimidade do ato administrativo e, subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários de sucumbência. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em verificar a legalidade do auto de infração lavrado pela AGERBA em face do Apelado, que é taxista profissional devidamente licenciado, e se o ato administrativo preenche os requisitos de validade, notadamente a motivação e a comprovação da conduta infracional imputada, além de analisar a adequação da verba honorária fixada na origem. III. Razões de decidir 3. Os atos administrativos gozem de presunção relativa de legitimidade, sendo possível o seu afastamento por prova em contrário. No caso, o Apelado demonstrou ser taxista regularmente cadastrado no Município de Uruçuca, o que gera uma forte presunção de que sua atividade é lícita, invertendo-se o ônus de provar a irregularidade para a Administração Pública. 4. O auto de infração impugnado é genérico e carece de motivação adequada, pois não descreve as circunstâncias essenciais que configurariam o transporte clandestino, como a identificação dos passageiros, a comprovação da onerosidade do serviço ou a existência de itinerário fixo. A ausência desses elementos essenciais configura vício de forma e de motivo, tornando o ato administrativo nulo. 5. A Lei Estadual nº 11.378/2009, que fundamenta a autuação, disciplina o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros e se destina, primordialmente, aos delegatários do serviço público (concessionários e permissionários). Sua aplicação a particulares, especialmente a taxistas que realizam viagens intermunicipais de forma individual e eventual, é indevida, pois a natureza do serviço de táxi não se confunde com o transporte coletivo de passageiros em linhas regulares. 6. A manutenção da sentença é medida que se impõe, alinhada à jurisprudência pacífica desta Corte, que reconhece a nulidade de autuações da AGERBA em situações análogas, por vício de motivação e inadequação típica. Ademais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de honorários advocatícios mostra-se razoável e proporcional, não merecendo reforma. IV. Dispositivo 1. Recurso de apelação a que se nega provimento para manter integralmente a sentença que anulou o auto de infração e condenou a Apelante nos ônus da sucumbência. Dispositivos relevantes citados: Art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009; Art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil; Art. 22, XI, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: Apelação/Reexame Necessário 0506180-19.2017.8.05.0113, Rel(a). Des(a). Rolemberg Jose Araujo Costa, Terceira Câmara Cível, Publicado em 02/06/2025; Apelação/Reexame Necessário 8004400-91.2019.8.05.0113, Rel(a). Des(a). Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 06/10/2025; Apelação/Reexame Necessário 8000310-24.2016.8.05.0023, Rel(a). Des(a). Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, Publicado em 09/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000148-52.2025.8.05.0269, em que figuram como Apelante a AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA,TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA e como Apelado JOSÉ ROBERTO SOUZA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA